Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-30.1995.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000036-30.1995.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDEIR LOPES BORGES (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PITANGUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.615.371/0001-95 (EMBARGADO), A J LOPES MENDONCA - ME - CNPJ: 37.521.051/0001-79 (EMBARGADO), VALDEIR LOPES BORGES - CPF: 065.865.201-00 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (EMBARGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), A J LOPES MENDONCA - ME - CNPJ: 37.521.051/0001-79 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PITANGUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.615.371/0001-95 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VALDEIR LOPES BORGES (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos BANCO DA AMAZÔNIA S.A e ESPÓLIO DE VALDEIR LOPES BORGES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000036-30.1995.8.11.0036 (Id. 140605665) interposto pelo 1º embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”

Em suas razões, de Id. 140873667, o 1º embargante, BANCO DA AMAZÔNIA S.A, aduz que há omissão no acórdão embargado, haja vista a inocorrência da prescrição intercorrente.

O 2º embargante, ESPÓLIO DE VALDEIR LOPES BORGES, por sua vez, no Id. 141202176, aduz a existência de omissão no acórdão embargado, haja vista que não foi fixado honorários advocatícios.

Contraminuta apresentada no Id. 141202181 e Id.142576663. Preliminar de má-fé suscitada pelo embargante ESPÓLIO DE VALDEIR LOPES BORGES.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese das partes embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, em suas razões, os embargantes aduzem a existência de omissão no acórdão, de um lado sob a fundamentação de que não houve a fixação de honorários, e de outro, sob a fundamentação da inocorrência da prescrição intercorrente.

Sem razão ambos os embargantes.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Nota Promissória n. LD-NP/95-13 no valor original de R$43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais).

O Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Nota Promissória n. LD-NP/95-13.

Assim, o prazo prescricional de dívida fundada em nota promissória é de três anos, de acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

De acordo com o disposto no artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, ou, ausente este, do transcurso de um ano em movimentação pela exequente, (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no §4º do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação dos executados (07.1995), passaram-se mais de 25 (vinte e cinco) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja que o exequente deixou o processo paralisado por mais de 1 (um) ano, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, in verbis:

“Sob Id. 44376949 - Pág. 64, a parte exequente, na data de 03/10/1995, pugnou pela penhora do imóvel de matrícula 4.981. Sendo pugnado pela parte exequente, sob Id. 44376951 - Pág. 101, tão somente, em 22/02/2007, a realização da avaliação do imóvel anteriormente penhorado, ou seja, após 12 (doze) anos desde a realização do pedido de penhora.”

Diante disso, em 03.12.2021, foi determinado pelo Juízo a quo a intimação do banco para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

O banco se manifestou no Id. 125123151, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

Esta prescrição ocorre por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, ou na ausência deste, o transcurso de um ano do processo paralisado, por inércia do exequente (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80), sendo um mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 10.03.2021, já tinha se passado mais de cinco anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse impulsionamento do feito pelo exequente/apelante, cujo termo inicial se deu 01 ano após a paralisação do processo, ou seja, 22/02/2007, restando caracterizada a inércia da credora, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.”
– Id. 137411664.

Vê-se, assim, que não houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de prescrição intercorrente.

Em relação a condenação do exequente em honorários advocatícios, é assente na jurisprudência que a ocorrência da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens, não justifica a condenação em honorários.

Nesse sentido, é entendimento do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUTADOS AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inércia do credor, por prazo superior a 5 anos sem dar impulso aos autos, ainda que por falta de bens penhoráveis, dá azo à prescrição intercorrente. A arguição de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens decorre do simples fato objetivo do decurso do tempo, não havendo justificativa para a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
(STJ - REsp: 1981120 MS 2022/0009049-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/03/2022).”

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023